Tribunal: STF
Processo: HC 178735
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N° 11.343/2006. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, MODIFICADO PARA SEMIABERTO PELO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.



1. Paciente condenado, em primeira instância, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, substituída, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por prestação de serviços à comunidade e multa, e com fixação do regime inicial semiaberto.



2. “A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719).



3. Ordem concedida, para fixação do regime inicial aberto.



(Publicado sem revisão. Art.95, RISTF)